Tribunal: STF
Processo: MS 38544
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça. Processo administrativo disciplinar. Revogação de decisão que havia autorizado a produção de prova pericial defensiva. Garantia do contraditório. Decretação de nulidade que se vincula à demonstração de prejuízo concreto. Prescindibilidade da prova técnica assentada em decisão fundamentada. Atuação amparada no art. 26 da Resolução/CNJ nº 135/2011 c/c art. 156, § 1º, da Lei nº 8.112/1990. Denegação da ordem, com respaldo no art. 205 do RISTF.



    Vistos etc. 



    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Myriam Therezinha Simen Rangel Cury, juíza de direito vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, contra acórdão em questão de ordem proferido no processo administrativo disciplinar nº 0002416-38.2018.2.00.0000, por meio do qual o Conselho Nacional de Justiça reconsiderou decisão que havia autorizado a produção de prova pericial defensiva.



    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta do Conselho Nacional de Justiça, a impetrante articula, em síntese, com ofensa à garantia constitucional do contraditório e ao direito fundamental à prova. Argumenta que “não foi notificada para se manifestar previamente sobre questão de ordem que reconsiderou, de ofício, decisão que havia autorizado a produção de prova pericial defensiva”. Sustenta que “tem direito à produção de prova pericial lícita, pertinente, e que foi requerida no momento processual oportuno” (inaugural, fl. 2). Invoca, em abono das teses defendidas, os arts. 18, §§ 2º e 4º, da Resolução/CNJ nº 135/2011, 2º, parágrafo único, VIII e X, e 3º da Lei nº 9.784/1999, 153 da Lei nº 8.112/1990 e 10 do CPC. Consigna (inicial, fls. 10 e 19-20):



    “No caso concreto, o ato coator violou o núcleo essencial do direito fundamental ao contraditório, pois não foi dada à impetrante nenhuma oportunidade de se manifestar sobre a questão de ordem suscitada pelo Conselheiro Relator do Processo Administrativo Disciplinar, antes do seu encaminhamento ao Plenário do E. CNJ.



    Durante a subsequente sessão virtual de julgamento do Plenário, a impetrante tampouco teve acesso ao conteúdo da questão de ordem, sendo privada dos direitos de fazer distribuição de memorais e sustentação oral.



    (…)



    O exame pericial de arquivos digitais juntados aos autos de processos administrativos e judiciais é absolutamente corriqueiro, decorrendo de procedimentos e protocolos técnicos necessários para assegurar a confiabilidade e a integridade da prova (artigo 158-A do CPP e Norma Técnica ABNT/ISO 27037).



    Na esteira desse raciocínio, é admissível, assinale-se em vivas cores, almejar a condenação da impetrante a todo custo, máxime com base em material probatório reconhecidamente manipulável (arquivos digitais), obtido e mantido em circunstâncias obscuras.



    (…)



    Cabe rememorar que as gravações audiovisuais de audiências em questão foram produzidas de forma clandestina por repórter do Jornal ‘O Dia’ - a qual induziu e manteve servidores do Poder Judiciário em erro, ao fingir ser estagiária de Direito que supostamente estaria realizando atividades de estágio forense.



    Como se isso não bastasse, os arquivos digitais em análise não foram disponibilizados imediatamente à impetrante.



    Portanto, diante dessas circunstâncias, que inovaram o panorama probatório, a realização de exame pericial nos arquivos digitais em apreço, como forma de esclarecer a verdade, é medida absolutamente necessária.”



    3. Com respaldo nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, deduzido pedido de deferimento de medida liminar, “para suspender a tramitação do processo administrativo disciplinar nº 0002416-38.2018.2.00.0000 até o julgamento do mérito desta ação constitucional”. No mérito, a impetrante requer a concessão da ordem mandamental, para o efeito de declarar a “nulidade absoluta do processo administrativo disciplinar nº 0002416-38.2018.2.00.0000, a partir de/inclusive o ato coator” (inaugural, fl. 24).



    4. Indeferi o pedido de medida liminar (evento 14).



    5. A União requereu o ingresso no feito (evento 19).



    6. A autoridade impetrada prestou informações (evento 21).



    7. O Procurador-Geral da República opina pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (evento 61, fl. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REVISÃO DE DECISÃO QUE AUTORIZAVA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDA PROTELATÓRIA. DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de todas as decisões do órgão administrativo.



    2. É discricionária a decisão do Conselheiro Relator referente à necessidade ou não de produção de prova pericial, desde que fundamentada.



    3. A pretensão de exame da necessidade de produção de prova pericial demandaria exame de fatos e provas, o que é vedado na via do mandado de segurança.



    – Parecer pela denegação da segurança.”



    É o relatório.



    Decido.



    8. O acolhimento de pretensão deduzida em mandado de segurança, considerado o rito especial que caracteriza esse remédio heroico, exige a demonstração imediata e inequívoca dos pressupostos de fato em que se assenta a impetração.



    9. À luz da jurisprudência desta Casa, não há falar em nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto. Nesse sentido:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. PROCESSO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO. COLÉGIO DE PROCURADORES. DECADÊNCIA DO PROCESSO DISCIPLINAR: ANULAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESTABELECIMENTO DA PENA. 1. A competência revisional do Conselho Nacional do Ministério Público, prevista no inc. IV do § 2º do art. 103-A da Constituição da República, não fica restrita aos fundamentos utilizados na decisão questionada, alcançando também o exame da higidez na atuação do órgão administrativo julgador. 2. A decisão condenatória da Impetrante, Promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, foi proferida pelo Corregedor-Geral daquela instituição, e não pelo Procurador-Geral de Justiça, o que afasta a incidência dos permissivos legais invocados no recurso dirigido ao Colégio de Procuradores (arts. 159 e 160 do Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Pública da Bahia). 3. O postulado do duplo grau de jurisdição garante a possibilidade de reexame integral da decisão ordinária por órgão de hierarquia superior do que a proferiu, com a consideração dos argumentos apresentados pelo recorrente, o que, de acordo com os documentos juntados ao processo, foi observado no julgamento realizado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia. 4. Descabida a pretensão de transformar este Supremo Tribunal em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. 5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto resultante da demora na conclusão do processo disciplinar desautoriza a declaração de nulidade processual. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício; não se decreta nulidade processual por presunção. Precedentes. 6. Mandado de segurança denegado. (MS 31199, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2014 PUBLIC 24-06-2014)



    Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DESEMBARGADOR QUE EFETIVAMENTE PROFERIU VOTO ANTES DO ADVENTO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. MATÉRIA RESTRITA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (DECRETO ESTADUAL 9344-A/95). SÚMULA 280 DO STF. 1. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. 3. A controvérsia posta nos autos foi decidida à luz de interpretação de lei local, revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. (Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”). 4. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ADICIONAL DE PRODUTITIVDADE – REDUÇÃO – ART. 37, V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO IMPROVIDO. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 802459 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012)



    10. No caso, a impetrante não demonstra de que modo a revogação da decisão que havia deferido a produção da prova pericial importará em prejuízo concreto à sua defesa. Isso porque a autoridade impetrada, na condução do processo administrativo disciplinar, dará continuidade à instrução probatória e, ao final, formará seu convencimento motivado, sobre a caracterização, ou não, de falta funcional, à luz dos elementos de prova coligidos aos autos, podendo conferir relevo secundário aos arquivos audiovisuais objeto do pedido de perícia formulado pela impetrante.



    11. Em outras palavras, sem que se possa projetar, com absoluta certeza, qual será a importância dos arquivos audiovisuais, a respeito dos quais solicitada a realização de perícia, na formação do convencimento da autoridade apontada como coatora, ou mesmo se esta concluirá pela caracterização de falta funcional, não se encontra evidenciado o prejuízo concreto, suscetível de atrair a decretação da nulidade do ato impugnado, por meio do qual o CNJ, sem oportunizar prévia manifestação à impetrante, revogou decisão, do anterior Relator do processo administrativo disciplinar, que havia autorizado a produção de prova pericial defensiva.



    12. Inviável a decretação de nulidade do ato impugnado, por ofensa à garantia do contraditório, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo concreto, passo a examinar o argumento segundo o qual a conduta da autoridade impetrada entraria em rota de colisão com o direito fundamental à prova.



    13. O direito à prova não é absoluto, deve ser cotejado com outros valores de igual envergadura erigidos em nosso ordenamento jurídico, a exemplo dos princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo. Não por outro motivo a legislação de regência (art. 26 da Resolução/CNJ nº 135/2011 c/c art. 156, § 1º, da Lei nº 8.112/1990) confere à autoridade responsável pela condução do processo administrativo disciplinar a atribuição de realizar juízo de ponderação a respeito das diligências requeridas, podendo indeferir as consideradas impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, observado o dever de fundamentação, como ocorreu na espécie. Nesse rumo (realcei): 



    EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DE ISENÇÃO DE ÂNIMO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO EVIDENCIADA. PENALIDADE IMPOSTA COM SUPEDÂNEO EM PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DADOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, POSTERIORMENTE DECLARADA NULA, QUE, POR NÃO FRANQUEADOS PELO JUÍZO CRIMINAL, NÃO SERVIRAM DE AMPARO À EDIÇÃO DO ATO QUESTIONADO. EXAME DO GRAU DE COMPROMETIMENTO DAS PROVAS EMPRESTADAS DA INSTÂNCIA CRIMINAL, SOB O ENFOQUE DE EVENTUAL ILICITUDE POR DERIVAÇÃO, RECLAMARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE HARMONIZA COM O RITO ESPECIAL DO REMÉDIO HEROICO. 1. A quebra de imparcialidade dos membros da comissão processante não foi demonstrada por meio de prova pré-constituída e inequívoca. 2. O indeferimento motivado das provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa e encontra suporte nos arts. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/1999 e 156, § 1º, da Lei nº 8.112/1990. 3. A reinquirição prevista no art. 159, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 diz respeito às testemunhas, e não a outros acusados no mesmo inquérito disciplinar. Ademais, ausente, no aspecto, demonstração de prejuízo concreto à defesa, descabe cogitar de nulidade. 4. Os dados da interceptação telefônica, posteriormente declarada nula na esfera criminal, não foram franqueados à comissão processante e não deram suporte à imposição da pena de demissão, a qual se amparou, inclusive, em provas de índole documental e testemunhal produzidas na instância administrativa. 5. Aferir o grau de comprometimento das provas emprestadas da esfera penal – que não abarcaram os dados oriundos da interceptação telefônica declarada nula na instância criminal –, à luz de eventual ilicitude por derivação, exigiria dilação probatória, incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 6. Recurso ordinário conhecido e não provido. (RMS 33151, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 03-12-2018 PUBLIC 04-12-2018)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE DO ÓRGÃO EM QUE OCORREU A INFRAÇÃO. NOMEAÇÃO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE APÓS A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PREVISÃO LEGAL. ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (...) 8. A Comissão Processante tem o poder de indeferir a produção de provas impertinentes à apuração dos fatos, com supedâneo no art. 156, § 1º, da Lei 8.112/1990. 9. A oitiva de testemunha em lugar diverso daquele em que os acusados residem não acarretou, no caso concreto, prejuízo à defesa, mormente por ter sido notificada cinco dias antes da audiência, de forma a conferir a possibilidade de exercer seu direito de participar da produção da prova, tendo sido, ainda, nomeado defensor ad hoc, ante a ausência de manifestação. 10. O mandado de segurança não se revela via adequada para avaliar em profundidade o acervo fático-probatório dos autos, especialmente no que se refere à oitiva das testemunhas, a acareação entre os acusados, a reinquirição de testemunhas e a expedição de ofício solicitando cópia dos depoimentos produzidos em processo criminal. 11. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 32811/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINSTRO DA FAZENDA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada. 2. Inexiste previsão na Lei nº 8.112/1990 de intimação do acusado após a elaboração do relatório final da comissão processante, sendo necessária a demonstração do prejuízo causado pela falta de intimação, o que não ocorreu no presente caso. 3. O acusado em processo administrativo disciplinar não possui direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos, ainda mais quando consideradas impertinentes ou meramente protelatórias pela comissão processante (art. 156, §1º, Lei nº 8.112/1990). 4. A jurisprudência desta Corte admite o uso de prova emprestada em processo administrativo disciplinar, em especial a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para investigação criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 28774, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016)



    14. No caso em exame, a revogação da decisão que deferiu a produção de prova pericial ocorreu de forma fundamentada, à luz das considerações veiculadas no seguinte excerto do voto condutor do acórdão impugnado: 



    “Em verdade, a produção da prova técnica pretendida, à evidência, é de pouca ou nenhuma utilidade e a sua tentativa de obtenção resultou em tumulto e demora desnecessária à instrução!



    Daí porque nada está a impedir – para fins de andamento e conclusão do PAD, sem malferimento dos princípios do contraditório e ampla defesa -, socorrer-se de outros meios de convicção, tais como como a oitiva das testemunhas arroladas, outras provas documentais e o interrogatório da Magistrada, passíveis de serem cotejados durante a instrução, de forma a assegurar, sem máculas, repise-se, a plena defesa da Magistrada.



    Nesse sentido, destaca-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à questão ora em exame:



    (…)



    Destarte, para garantir-se a efetividade da instrução deste procedimento, mostra-se fundamental, portanto, a dispensa da prova pericial nas mídias acostadas nos autos, que se revela: I) desnecessária, porquanto não há indícios de manipulação; II) inútil, tendo em vista a possibilidade de produção de outras provas capazes de formar o convencimento do julgador, sob o crivo do contraditório; e III)meramente protelatória, apta a provocar uma potencial prescrição.”



    15. Em linha com destacado no parecer do Procurador-Geral da República (evento 61), agrego que o mandado de segurança não constitui via idônea para resolução de controvérsia fática em torno da utilidade da produção da prova pericial pretendida.



    16. Ante o exposto, com respaldo no art. 205 do RISTF, denego a ordem mandamental.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora



É lamentável, Senhor Presidente, que neste ano em que se comemora o octagésimo sétimo aniversário do Código Assis Brasil, de 1932 - Código este que em seu art. 5º instituiu em nosso país a Justiça Eleitoral, de tão relevantes serviços prestados à democracia brasileira com sua atuação célere, independente e qualificada, e já às vésperas do aniversário de 75 anos de sua reinstalação ocorrida em 1945 – todos sabemos que extinta a Justiça Eleitoral no Estado Novo, de 1937 a 1945 -, é lamentável, Senhor Presidente, repito, esteja a Justiça Eleitoral,   data venia por equivocado enfoque dado à questão jurídica debatida nestes autos, a ser alvo de manifestações que terminam por desprestigiá-la ou a empanar-lhe a  qualificação, pois nem sempre o outro escuta o que se está, ou o que se pretendeu dizer. 



    Tenho a maior honra e o maior orgulho de presidir o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal da Democracia, e por isso faço minhas as palavras ontem proferidas em sua defesa por V. Exa., Senhor Presidente, na qualidade de Chefe do Poder Judiciário.